Tribunal: CARF
Processo: 10920.904600/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrada a adoção, pelo sujeito passivo, de classificação fiscal inaplicável aos produtos sob análise, correta a reclassificação fiscal promovida pela fiscalização com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e nas Regras Gerais Complementares, tendo-se em conta as características e peculiaridades das referidas mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISSIFÕES. NCM 3917.33.00.
Os engates plásticos e os multissifões caracterizam-se como tubos, acompanhados de seus próprios acessórios, classificando-se na NCM 3917.33.00, por ser a posição mais específica em relação às mais genéricas (Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA E TORNEIRA PARA JARDIM. NCM 8481.80.99.
As torneiras de uso próprio (jardim e boia para caixa d’água), por não se encontrarem previstas na tabela nesses exatos termos, classificam-se na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração (NCM 8481.80.99).
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. BASE DE CÁLCULO.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição ou nas declarações de compensação, a autoridade fiscal tem o poder-dever de apurar a certeza e a liquidez do tributo com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da legislação tributária, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício de eventuais diferenças apuradas na base de cálculo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida sido prolatada por autoridade competente, devidamente fundamentada, e com respeito ao direito à ampla defesa do interessado, afasta-se a alegação de nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.904600/2012-62
ACÓRDÃO
3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrada a adoção, pelo sujeito passivo, de classificação fiscal
inaplicável aos produtos sob análise, correta a reclassificação fiscal
promovida pela fiscalização com base nas Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado e nas Regras Gerais Complementares, tendo-se
em conta as características e peculiaridades das referidas mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISSIFÕES. NCM
3917.33.00.
Os engates plásticos e os multissifões caracterizam-se como tubos,
acompanhados de seus próprios acessórios, classificando-se na NCM
3917.33.00, por ser a posição mais específica em relação às mais genéricas
(Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA E TORNEIRA
PARA JARDIM. NCM 8481.80.99.
As torneiras de uso próprio (jardim e boia para caixa d’água), por não se
encontrarem previstas na tabela nesses exatos termos, classificam-se na
posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis
de validamente se tomarem em consideração (NCM 8481.80.99).
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. BASE DE CÁLCULO.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição ou nas declarações de
compensação, a autoridade fiscal tem o poder-dever de apurar a certeza e
a liquidez do tributo com base na documentação contábil e fiscal do
contribuinte, nos termos da legislação tributária, inexistindo obrigação
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
2
legal de lançamento de ofício de eventuais diferenças apuradas na base de
cálculo.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida sido prolatada por autoridade competente,
devidamente fundamentada, e com respeito ao direito à ampla defesa do
interessado, afasta-se a alegação de nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de
origem em que se deferiu apenas parte do crédito pleiteado, relativo ao IPI, e, por conseguinte, se
homologaram as compensações até o limite do crédito reconhecido.
No despacho decisório, baseado no Termo de Verificação e Encerramento do
Procedimento Fiscal, concluiu-se nos seguintes termos: (i) o saldo credor inicial do trimestre foi
zerado por se tratar de valor requerido em ressarcimento em períodos anteriores e (ii) os débitos
escriturados foram alterados em decorrência da reclassificação fiscal de alguns produtos que
passaram da alíquota zero de IPI para a alíquota de 5%, segundo a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI (Decretos n.o 6.006/2006 e 7.660/2011).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
3
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, (I) em preliminar,
(I.1) o deferimento do pedido de conexão deste processo com o processo administrativo do auto
de infração, no 10920.722487/2016-22, do qual se extraíram os fundamentos para análise dos
PER/DCOMP discutidos nestes autos, e (I.2) o reconhecimento da nulidade do despacho decisório,
por considerar na análise débitos tributários não constituídos, ou sequer discutidos; e, (II) no
mérito, (II.1) o reconhecimento como correta da classificação fiscal por ele atribuída aos produtos,
com a consequente homologação das compensações, e (II.2) o reconhecimento do direito de
provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, inclusive pela juntada de documentos
posteriormente à Manifestação de Inconformidade, e, principalmente, a produção de prova
pericial.
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) denegatória dos pedidos restou
ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto quando
não se enquadrarem na norma administrativa da que disciplina a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2020 (fl. 124), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/12/2020 (fl. 125) e aduziu o seguinte:
a) “necessidade da reunião do presente processo administrativo fiscal com o PAF
n° 10920.722487/2016-22, uma vez que o mérito neles consubstanciados estão
intimamente ligados”, já que “as conclusões constantes do Termo de Verificação
e Encerramento do Procedimento Fiscal amparado pelo TDPF n° 09.2.02.00-
2016-00104-0, o qual o gerou o PAF n° 10920.722487/2016-22, foram utilizadas
como fundamento para análise do pedido de ressarcimento postulado”;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
4
b) “no julgamento proferido pela DRJ houve claro cerceamento de defesa, pois foi
negado à Recorrente o acesso à ampla defesa e o contraditório.
Consequentemente, deve a decisão administrativa ser anulada, para que se
viabilize a produção de prova técnica”;
c) “imprescindibilidade da produção da prova técnica, (...) tempestiva e
regularmente requerida, de modo que a baixa dos autos em diligência para a
realização da perícia técnica é medida que se impõe”;
d) nulidade do despacho decisório em razão da glosa de créditos com base em
tributo não constituído;
e) “[a] controvérsia existente no processo diz respeito à interpretação e aplicação
das Regras Gerais, Regras Gerais Complementares e Notas Explicativas de
interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias,
ou
simplesmente
Sistema
Harmonizado
(SH),
método
internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de
códigos e respectivas descrições”;
f) “Os produtos Engates plásticos e Multisifões foram enquadrados pela
RECORRENTE na NCM n. 3917.40.90, ambos os produtos classificados como
acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero
para fins de composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos
Industrializados”;
g) “com relação à classificação adotada para as ditas 'Torneiras bóias para Caixa
D'água' e 'Torneiras para Jardim', enquadradas pela RECORRENTE na NCM n.
8481.80.19, ambos os produtos [foram] classificados como acessórios, dentro
da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero para fins de
composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos Industrializados”;
h) não há “motivos que justifiquem a pretensão fazendária de classificar os
'Multisifões' e 'Engates Plásticos' em numeração mais genérica do que aquela
que fora, efetivamente, definida pelo contribuinte, sem que fundamente a
inadequação de tal especificidade, sobretudo porque as próprias Normas de
Interpretação do Sistema Harmonizado dão preponderância às classificações
mais específicas”;
i) a “apresentação técnica dos produtos 'torneira boia para caixa d'água' e
'torneira para jardim' demonstra que, por seu design e suas propriedades, [que]
estas assemelham-se de forma considerável a produtos sujeitos à NCM n.
8481.80.19, que trata dos produtos utilizados para banheiros e cozinhas.”
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
5
Em 25 de maio de 2021, por meio da Resolução no 3201-002.964, esta turma
decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para
que se juntassem aos presentes autos os documentos elaborados no cumprimento de diligência
realizada no âmbito do processo administrativo fiscal no 10920.722487/2016-22.
Cumprida a diligência, juntou-se aos autos o documento de fls. 191 a 194.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu apenas parte do crédito pleiteado, relativo ao IPI, e, por conseguinte, se
homologaram as compensações até o limite do crédito reconhecido, em razão das seguintes
alterações promovidas pela fiscalização: (i) o saldo credor inicial do trimestre foi zerado por se
tratar de valor requerido em ressarcimento em períodos anteriores e (ii) os débitos escriturados
foram alterados em decorrência da reclassificação fiscal de alguns produtos que passaram da
alíquota zero de IPI para a alíquota de 5%, segundo a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI (Decretos n.o 6.006/2006 e 7.660/2011).
Merece destaque que o Recorrente não se contrapôs à decisão administrativa no
que tange à desconsideração do saldo inicial do trimestre que havia sido por ele escriturado,
restringindo-se, portanto, o mérito da lide à reclassificação fiscal de alguns produtos.
Contudo, antes de adentrar a análise do mérito, deve-se verificar a possibilidade ou
não de se atender o pedido preliminar do Recorrente de reunião dos presentes autos ao processo
administrativo fiscal n° 10920.722487/2016-22, uma vez que, segundo ele, o mérito neles
consubstanciados encontram-se intimamente ligados, já que baseados nas mesmas as conclusões.
Do despacho decisório, extrai-se o seguinte excerto:
Esta análise está inserida em amplo procedimento fiscal, amparado pelo TDPF
n.o 09.2.02.00-2016-00104-0, para verificação do cumprimento das obrigações
tributárias referentes ao IPI entre junho/2011 e dezembro/2014 pelo contribuinte
supracitado, cujas conclusões constantes no Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal e no processo administrativo n.o
10920.722487/2016-22 serão aqui utilizadas como fundamento. (g.n.)
No mesmo sentido, obtém-se do Termo de Verificação e Encerramento do
Procedimento Fiscal o seguinte esclarecimento:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
6
No decorrer da auditoria detectaram-se saídas de produtos industrializados
enquadrados em classificação fiscal incorreta e, assim, efetuou-se a
reclassificação. Os débitos apurados pela Fiscalização, somados aos já
escriturados no RAIPI, foram superiores aos créditos disponíveis em alguns
períodos, resultando em saldo devedor não escriturado objeto de lançamento
de ofício. Em todos os períodos, houve a cobertura parcial ou total dos débitos
apurados com os créditos disponíveis, mas caracterizou-se prática punível com
multa isolada, também objeto de lançamento de ofício.
Tais exigências foram efetuadas via Auto de Infração no processo administrativo
n.o 10920.722487/2016-22 que, assim como os demais processos e documentos
citados neste Termo, pode ser acessado via e-CAC. (g.n.)
Considerando-se os excertos supra, constata-se que, efetivamente, há vinculação
entre estes autos e o processo administrativo 10920.722487/2016-22, pois este decorrera da
reclassificação fiscal de alguns produtos promovidas pela fiscalização, da qual resultou a negativa
do pedido de ressarcimento de IPI aqui formulado.
Sobre a vinculação entre processos, assim dispõe o art. 47 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
7
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, a vinculação de processos, seja em
razão de conexão, decorrência ou reflexo, é optativa, inexistindo obrigatoriedade de sua
observância por parte do colegiado, em conformidade com os dispositivos do Decreto no
70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal federal, em que a vinculação de
processos também é definida como facultativa, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos
ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. (g.n.)
Inobstante tais regras facultativas, não se pode ignorar que, tratando-se de
processos relativos ao mesmo contribuinte, ao mesmo tributo e decorrentes dos mesmos fatos e
da mesma fundamentação legal, o julgamento em conjunto se justifica para se evitarem decisões
conflitantes ensejadoras de insegurança jurídica e de contraditórios desnecessários, em
conformidade com o art. 2o da Lei no 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no
âmbito federal, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
8
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (g.n.)
Por outro lado, considerando que o processo administrativo fiscal no
10920.722487/2016-22, vinculado ao presente, foi sorteado à conselheira desta turma Flávia Sales
Campos Vale em 03/10/2024, o processo do auto de infração será julgado oportunamente.
I. Preliminares. Nulidade do acórdão recorrido e do despacho decisório.
O Recorrente alega ser nula a decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa e por ofensa ao princípio da verdade material, uma vez que o julgador de primeira instância
afastou o pedido de realização de diligência ou perícia técnica necessária ao deslinde da presente
controvérsia sem a devida fundamentação.
Como bem destacou o próprio Recorrente, o art. 18 do Decreto no 70.235/1972
atribui discricionariedade ao julgador administrativo quanto à necessidade ou não de se realizar
diligência ou perícia, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se inexistir qualquer nulidade na
decisão recorrida, conforme se verifica do seguinte excerto do voto:
Perícia Técnica.
A impugnante requereu a produção de prova pericial com o fim de atestar as
especificações técnicas dos produtos fabricados, e assim, confirmar a classificação
fiscal adotada.
Entretanto, é preciso esclarecer que a classificação fiscal de produtos não é uma
matéria eminentemente técnica, conforme dispõe o parágrafo 1o, do art. 30, do
Decreto no 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
9
“Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1°. Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.” (grifou-se).
Neste contexto, a perícia tem por objetivo apenas trazer as especificações
técnicas dos produtos, subsidiando a autoridade fiscal na classificação, mediante
a aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado.
Cabe ressaltar a existência no processo de elementos que esclarecem de modo
satisfatório aspectos relativos à identificação do produto sob análise e os
critérios de aplicação das regras do Sistema Harmonizado para a classificação na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF), com a redação dada pelo
art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, combinado com o princípio
basilar da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado Decreto, não
se vislumbra a necessidade de estabelecimento de perícia, cabendo ser
indeferido o pleito da impugnante, por prescindível na hipótese.
Eis a transcrição dos dispositivos legais supramencionados:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferido as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, (...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.”
Conforme se verifica do excerto supra, a negativa de realização de perícia encontra-
se devidamente fundamentada, inexistindo na decisão qualquer irregularidade passível de
nulidade, pois que tomada por autoridade competente e com observância do amplo direito de
defesa do Recorrente, em conformidade, portanto, com o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.1
Quanto à alegação de nulidade do despacho decisório por ter a fiscalização
“diminuído” os créditos do imposto com base em débitos não constituídos, há que se destacar, de
pronto, que os débitos de IPI apurados pela fiscalização, que suplantaram os créditos do período,
foram objeto de lançamento no auto de infração lavrado no processo administrativo fiscal n°
10920.722487/2016-22, fugindo, portanto, do escopo dos presentes autos.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
10
Além disso, não se pode perder de vista que, especificamente nos presentes autos,
a fiscalização não procedeu a qualquer procedimento de lançamento de ofício, mas simples
verificação das bases de cálculo e dos valores do imposto devidos para fins de se comprovar o
direito creditório pleiteado, uma vez que somente se apuram créditos passíveis de ressarcimento
confrontando os valores pagos com os devidos com base na lei instituidora do tributo.
Na análise de pedidos de restituição/ressarcimento e de declarações de
compensação, a Administração tributária tem o poder-dever de auditar as bases de cálculo e os
valores de tributos apurados e recolhidos, sob pena de favorecer o enriquecimento ilícito na
hipótese de devolver valores indevidos ao sujeito passivo.
Esse entendimento encontra-se em consonância com o teor da súmula CARF no
159, que, inobstante referir-se especificamente às contribuições PIS/Cofins, determina que “não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições”.
Tal conclusão encontra suporte no art. 170, caput, do CTN, que assim dispõe sobre
a compensação: “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.”
Pergunta-se: como verificar se um crédito é líquido e certo sem se apurar a base
imponível do tributo? A resposta só pode ser uma: impossível.
O CARF tem jurisprudência nesse sentido, conforme se verifica das seguintes
ementas:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 1997
(...)
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUMENTO DO VALOR
DEVIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO.
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal
do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas e tão somente do saldo credor a favor
contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença
entre o valor da contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor
apurado por aquela autoridade e que implicou na redução do total
pleiteado/compensado. (Acórdão 3201-011.890, rel. Márcio Robson Costa, j.
21/05/2024 – g.n.)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
11
[...]
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
(...)
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REVERSÃO DE SALDOS CREDORES QUE
HAVIAM SIDO INCLUÍDOS EM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DEDUÇÃO
PRIORITÁRIA DE DÉBITOS DO IPI.
É legítima a reversão de saldos credores do IPI que haviam sido incluídos em
pedidos de ressarcimento, para fins de reconstituição da escrita fiscal,
deduzindo débitos do IPI apurados de ofício. (Acórdão 3302-014.723, rel. Lázaro
Antônio Souza Soares, j. 25/07/2024)
Nesse sentido, não se vislumbra no procedimento fiscal a ocorrência do equívoco
alegado pelo Recorrente, razão pela qual deve-se afastar a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito. Reclassificação fiscal de produtos.
O Recorrente contesta a reclassificação fiscal, promovida pela fiscalização, de
quatro produtos por ele fabricados, aduzindo, em termos gerais, que referidos produtos são
acessórios no contexto da classificação fiscal dos tubos, com função única, razão pela qual devia
prevalecer a classificação fiscal mais específica em relação à mais genérica, já que referidos
produtos não funcionam isoladamente.
Merecem registro as seguintes assertivas do Recorrente:
Os produtos Engates plásticos e Multisifões foram enquadrados pela
RECORRENTE na NCM n. 3917.40.90, ambos os produtos classificados como
acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero
para fins de composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
A segunda problemática é com relação à classificação adotada para as ditas
'Torneiras boias para Caixa D'água' e 'Torneiras para Jardim', enquadradas pela
RECORRENTE na NCM n. 8481.80.19, ambos os produtos classificados como
acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero
para fins de composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
(...)
A discussão acerca do caráter acessório, ou não, dos engates plásticos ou dos
Multisifões, ao contrário do que dá a entender o posicionamento adotado na
decisão recorrida, não consegue fugir às especificidades técnicas, notadamente
porque apenas a sua utilização e sua funcionalidade, no contexto do produto
industrial que integram, como um todo, é que permite dizer se a sua posição
preponderante é a de tubo, pura e simplesmente, ou de acessório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
12
(...)
Conforme já ressaltado anteriormente, apesar de em um primeiro momento se
concluir que são tubos flexíveis, pode ser verificar nas imagens que se trata de
acessórios, os quais possuem unicamente esta função, pois que não funcionam
isoladamente de outro produto, seja torneiras, cano de esgoto nas paredes e
congêneres. Ou seja, ainda que sejam parte importante e integrante de um todo
principal, não deixam de ser uma parte secundária, detendo função
complementar e dependendo sempre de outro, para sua razão de ser, em termos
de funcionalidade.
Veja-se que, se não existirem outros dois pontos a serem engatados, jamais
terão utilidade, motivo pelo qual são acessórios. Dessa forma, tais produtos são
acessórios e como tal devem ser classificados na Posição NCM 3917.40.90, na
medida em que, no processo de industrialização do qual fazem parte, sua função
preponderante é acessória.
(...)
Não há, portanto, motivos que justifiquem a pretensão fazendária de classificar
os 'Multisifões' e 'Engates Plásticos' em numeração mais genérica do que aquela
que fora, efetivamente, definida pelo contribuinte, sem que fundamente a
inadequação de tal especificidade, sobretudo porque as próprias Normas de
Interpretação do Sistema Harmonizado dão preponderância às classificações mais
específicas.
(...)
A apresentação técnica dos produtos 'torneira boia para caixa d'água' e 'torneira
para jardim' demonstra que, por seu design e suas propriedades, estas
assemelham-se de forma considerável a produtos sujeitos à NCM n. 8481.80.19,
que trata dos produtos utilizados para banheiros e cozinhas.
Independentemente de serem, efetivamente, utilizados para outras finalidades e
utilidades por seus adquirentes, e a despeito de suas dimensões, todo o processo
de industrialização desses produtos é igualmente aplicável, em termos técnicos,
àqueles que conformam os produtos utilizados em banheiros e cozinhas. (g.n.)
No Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal, a classificação
fiscal dos referidos produtos foi assim delimitada:
Engate plástico
O contribuinte produziu e deu saída a 5 tipos de engate plástico, com variação
nos comprimentos, sob códigos 0741, 0742, 0743, 0744 e 0745, classificando-os
como acessórios para tubos na NCM 3917.40.90, com alíquota zero de IPI. Em
sua justificativa afirmou que:
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
13
Ao contribuinte os engates são meros acessórios para tubos, porém a imagem
não mostra outra coisa senão um tubo propriamente dito, na completa acepção
da palavra: corpo em forma cilíndrica e o interior oco; Canal cilíndrico, reto ou
curvo, pelo qual passam fluidos, líquidos etc.; cano: tubos de água ou cilindro ...
oco comprido ... geralmente, utilizados em ... Transporte de líquidos.
Ora, se são dispositivos que conduzem a água do ponto existente na parede até
torneiras, bebedouros ou caixas de descarga, só podem ser tubos mesmo. E
necessariamente flexíveis pois devem ser adaptáveis a toda localização espacial
entre os pontos que se quer conectar, característica confirmada pela Norma
Técnica ABNT 14878: Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários -
Requisitos e métodos de ensaio, apontada pelo contribuinte.
Ademais, o senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador deste
produto instalado e em funcionamento: trata-se de um tubo flexível de plástico.
Multisifão
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de multisifão, simples e duplo, sob
códigos 0860 e 0861, classificando-os também como acessórios para tubos na
NCM 3917.40.90, com alíquota zero de IPI. Em sua justificativa afirmou que:
(...)
Apesar de tratados pelo contribuinte como acessórios, aqui valem as mesmas
considerações feitas acima sobre os engates: estes itens são tubos,
indiscutivelmente. E flexíveis para adaptação à localização espacial entre os
pontos que se quer conectar e para formação do “S” (curva e contracurva)
característica do sifão, gerando o fecho hídrico.
Novamente, o senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador deste
produto instalado e em funcionamento: trata-se de um tubo flexível de plástico.
Torneira boia para caixa d’água
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de torneiras boias para caixa d’água,
sob códigos 0730 e 0731, classificando-os como válvulas utilizadas em banheiros
ou cozinhas na NCM 8481.80.19, com alíquota zero de IPI. Em sua justificativa
afirmou que:
(...)
Este produto é uma torneira ou válvula de abertura e fechamento automático
para manutenção de nível em caixas d’água, como o próprio nome diz,
entendidas estas como um reservatório de água para abastecimento de toda uma
residência ou instalação predial. A Norma Técnica ABNT 14534, apontada pelo
contribuinte, é intitulada Torneira de boia para reservatórios prediais de água
potável - Requisitos e métodos de ensaio, e tem como objetivo estabelecer “as
exigências e recomendações para torneiras de boia instaladas em reservatórios de
edificações, para alimentação dos sistemas hidráulicos prediais, abastecidas por
rede de distribuição de água”.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
14
Ora, vê-se aqui que se trata de produto diverso daquele referido na Solução de
Consulta trazida pelo contribuinte, em que se dá classificação à torneira de boia
utilizada para controlar o nível de água de caixa acoplada de descarga para uso
em banheiros. Ainda que sejam ambas torneiras com fechamento por boia, são
produtos distintos aplicados em instalações distintas.
A torneira boia aqui tratada não pode ser aplicada numa caixa de descarga
acoplada simplesmente porque lá não cabe, é fisicamente impossível que ela seja
colocada e funcione numa caixa acoplada. Vejam-se as fotos abaixo
demonstrando as dimensões dos itens referidos:
(...)
Desta forma, a Solução de Consulta apontada não ampara a classificação adotada
nas torneiras boias para caixa d’água.
Torneira para jardim
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de torneiras para jardim, sob
códigos 0784 e 0785, classificando-os como válvulas utilizadas em banheiros ou
cozinhas na NCM 8481.80.19, com alíquota zero de IPI. Em sua justificativa
afirmou que:
(...)
Como o contribuinte afirma, as torneiras aqui referidas, apesar da referência
comercial para jardim, podem ser utilizadas em qualquer aplicação, jardins,
cozinhas, banheiros, garagens, tanques, etc. Assim, a restrição feita para
classificá-las especificamente destinadas a uso em banheiros ou cozinhas não é
cabível, pois são torneiras comuns de uso geral.
Reclassificações
A classificação fiscal de produtos deve seguir as Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado RGI/SH, as Regras Gerais Complementares RGC e as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado NESH. Obtida a correta classificação
NCM, a alíquota de IPI correspondente advém da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelos Decretos n.o 6.006/2006 e
7.660/2011 no período fiscalizado.
Quanto aos engates plásticos e aos multisifões, ambos tubos flexíveis de
plástico, enquadram-se na posição 3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo,
juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Não se tratando de tripas nem
tubos rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, não reforçados ou associados
a outras matérias nem podendo suportar uma pressão mínima de 27,6Mpa,
dotados de acessórios para conexão a outros tubos, somente podem ser
classificados no subitem 3917.33.00 Outros, não reforçados com outras matérias,
nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios, cuja
alíquota de IPI é de 5%.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
15
Quanto às torneiras boia para caixa d’água, independentemente do material de
que sejam feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as
redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para
canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. Não sendo
válvula redutora, para transmissões, de retenção nem de alívio, são 8481.80
Outros dispositivos. Não utilizadas em banheiros, cozinhas, refrigeração ou gás,
enquadramse em 8481.80.9 Outros. Também não sendo uma das válvulas
descritas, somente podem ser classificadas por exclusão no subitem 8481.80.99
Outros, cuja alíquota de IPI é de 5%.
Quanto às torneiras para jardim, independentemente do material de que sejam
feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de
pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações,
caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. Não sendo válvula redutora,
para transmissões, de retenção nem de alívio, são 8481.80 Outros dispositivos.
Não sendo de uso exclusivo ou precípuo em banheiros ou cozinhas, nem
utilizadas em refrigeração ou gás, enquadram-se em 8481.80.9 Outros. Também
não sendo uma das válvulas descritas, somente podem ser classificadas por
exclusão no subitem 8481.80.99 Outros, cuja alíquota de IPI é de 5%.
As reclassificações aqui efetuadas não trazem qualquer inovação, visto que a
Administração Tributária já se manifestou sobre estes produtos há muitos anos,
por meio de Soluções de Consulta formuladas por outros contribuintes, veja-se:
Engates plásticos:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 93/2003:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria
3917.33.00 Tubo flexível de plástico (PVC), de seção transversal interna
redonda (diâmetro interno de 9,5mm), com acessórios para sua conexão
a tubos, torneiras de lavatórios, registros de saída, pias de cozinha,
tanques, etc., acompanhado de arruela para vedação, comercialmente
denominado “Engate Flexível”.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 39.17), 3 “b”, 6 (textos
das subposições 3917.3, 3917.33 e 3917.40) e RGC-1 (item 3917.40.90),
da Tipi, aprovada pelo Dec. no 4.542/2002.
Torneiras boia para caixa d’água:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 31/2000:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria
8481.80.99 Torneira de latão acionada automaticamente por um
flutuador (bóia) de plástico a que se interliga por meio de uma haste,
utilizada para controlar o enchimento de reservatórios em
conformidade com o nível da água, denominada comercialmente “Bóia
Vazão Total”.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
16
Dispositivos Legais:
RGI/SH 1 (texto da posição 8481) e 6 (texto da subposição 8481.80) e
RGC-1 (Item 8481.80.9 e subitem 8481.80.99) da Tipi, aprovada pelo
Decreto n2.092/96; subsídios Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435/92.
Torneiras para jardim:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 49/2003:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria
8481.80.99 Torneira para água de plástico (polipropileno, poliestireno e
polietileno).
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 39.17 e 84.81), 6
(textos das subposição 3917.40 e 8481.80) e RGC-1 (itens 3917.40.90 e
8481.80.9 e subitem 8481.80.99), da TIPI, aprovada pelo Dec. no
4.542/2002. (destaques nossos)
Após a realização da diligência determinada por esta turma julgadora, a fiscalização
trouxe aos autos os seguintes esclarecimentos:
O processo administrativo foi encaminhado para cumprimento em 03/09/2021
através do procedimento fiscal n.o 09.2.03.00-2021-00217-0. O contribuinte foi
cientificado da Resolução em 08/09/2021 via domicílio tributário eletrônico e,
após prorrogação de prazo, trouxe “respostas aos quesitos formulados” em
11/11/2021 (fls. 2.172/2.205).
Analisadas as respostas do contribuinte, fazemos os seguintes comentários.
I. Em relação aos Multisifões e engates plásticos:
1.É possível afirmar que os multisifões e os engates são “tubos e seus acessórios
de plásticos”?
2. É possível afirmar que os multisifões e os engates são tubos rígidos?
3. Caso positiva a resposta anterior, responda se os multisifões e os engates são
feitos de polímeros de etileno ou de outros plásticos?
4. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “outros tubos”, “tubos
flexíveis” que podem suportar uma pressão mínima de 27,6 Mpa?
5. Caso a resposta do item anterior seja negativa, responder se é possível afirmar
que os multisifões e os engates são outros tubos, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, que possuem
acessórios ou não?
6. São feitos de copolímeros de etileno ou de polipropileno?
7. São tubos capilares?
8. É possível afirmar que os multisifões e os engates possuem acessórios?
9. Os componentes que o formam, como a rosca de plástico, são acessórios?
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
17
Sobre os quesitos 1 a 9 referentes aos multisifões e engates plásticos, nada há a
acrescentar pois tanto as respostas do contribuinte como as conclusões da
Fiscalização na autuação são convergentes: estão entre os “tubos e seus
acessórios de plásticos”, não são rígidos e sim flexíveis, não suportam pressão
acima de 27,6Mpa, não são reforçados nem associados a outras matérias, e
ambos possuem acessórios.
10. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “Acessórios”?
11. Se positiva a resposta, são acessórios dos próprios tubos da posição 3917 ou
são acessórios de outros produtos?
12. Se for acessório, qual a sua utilização?
13. Qual o material constitutivo, a forma e aplicação do tubo?
Sobre os quesitos 10 a 13 referentes aos multisifões e engates plásticos há
divergência, pois insiste o contribuinte em considerar os citados produtos como
acessórios para tubos.
Mantemos as considerações feitas no Termo de Verificação Fiscal e relembramos
que a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita considerando-se, além
das Regras Gerais RGI e RGC e das Notas de capítulo e subposições, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias NESH, donde se extrai em referência à posição 3917:
Na acepção da Nota 8 do presente Capítulo, entende-se por “tubos”:
1) os artigos ocos, quer se trate de produtos semi-acabados ou de produtos
acabados (por exemplo, mangueiras de jardim estriadas e tubos perfurados) do
tipo utilizado geralmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos, desde que
apresentem seção transversal interna redonda, oval, retangular (de comprimento
não superior a 1,5 vezes a largura) ou de forma de um polígono regular; O próprio
contribuinte admite na resposta ao quesito 13 que os multisifões têm “a forma
cilíndrica ... e são aplicados para a conexão de pias à rede de esgoto” e os
engates plásticos têm “a forma tubular cilíndrica ... para a conexão da rede de
água ao ponto de utilização” (fl. 2.199), ou seja, são exatamente o que a NESH
entende por tubos: artigos ocos de seção transversal interna redonda utilizados
para conduzir líquidos.
Ademais, tanto as imagens colacionadas no Termo de Verificação quanto as
trazidas pelo contribuinte em impugnação mostram claramente tratar-se de tubos
propriamente ditos, bem diferentes dos acessórios exemplificados no texto da
posição 3917 como juntas, cotovelos, flanges, uniões.
Sendo tubos – e não acessórios – flexíveis, que não suportam pressão acima de
27,6Mpa, não reforçados nem associados a outras matérias e possuindo
“componentes acessórios em suas extremidades” (fl. 2.197), estão na NCM
3917.33.00 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
18
forma com outras matérias, com acessórios, exatamente a reclassificação
efetuada na autuação.
II – Em relação às torneiras para jardim e torneiras boias:
1. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e
dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e
outros recipientes”?
2. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
redutoras de pressão”?
3. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
de retenção”?
4. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
de segurança ou de alívio”?
5. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar que
as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Outros Dispositivos”?
Sobre os quesitos 1 a 5 referentes às torneiras para jardim e torneiras boias nada
há a acrescentar pois tanto as respostas do contribuinte como as conclusões da
Fiscalização na autuação são convergentes no sentido de que estão sob a
subposição 8481.80 - Outros dispositivos.
6. São “Dos tipos utilizados em banheiros ou cozinhas”?
7. Qual a forma de utilização?
8. Quais informações técnicas que apontam para tal utilização?
9. Há possibilidade de utilização do produto também em refrigeração e
equipamento de gás?
10. Especificar e demonstrar o uso dos produtos;
11. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar que
as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas para escoamento”,
“Válvulas tipo aerossol”, “Válvulas solenoides”, “Válvulas tipo gaveta”, “Válvulas
tipo globo”, “Válvulas tipo esfera”, “Válvulas tipo macho” ou “Válvulas tipo
borboleta”?
12. Se negativa todas as respostas dos quesitos anteriores, em que local ou
atividade o produto é utilizado?
Quanto aos quesitos 6 a 12, em relação às torneiras para jardim, o próprio
contribuinte afirmou que “é utilizada geralmente em ambientes externos para
controlar a vazão de líquidos” e que “trabalha da mesma forma que uma torneira
de cozinha ou banheiro”, por isso “este item acaba também sendo utilizado desta
forma” (fls. 2.204/2.205).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
19
Então, se tanto comercialmente são vendidas para jardim e como na prática o uso
geral é este, externo, e apenas residualmente empregadas em banheiros ou
cozinhas, não há razão para classificá-las restritivamente pela utilização diversa da
finalidade primordial.
Em relação às torneiras boias, apontou sua utilização em caixas d’água e tanques
bebedouros em criadores de gado. Afirmou que “A ‘Torneira Boia para
Bebedouro’ tem como sua função garantir o abastecimento do reservatório do
bebedouro para a criação bovina. ... A ‘Torneira Boia para Caixa de Água’, é um
acessório que fica dentro do reservatório (caixa de água) que permite o
enchimento da mesma e, principalmente, regula o nível de água” (fls.
2.174/2.175).
Mais à frente afirmou que “A torneira boia ... não pode e não tem como ser
utilizado em lavatórios, cubas e pias de banheiro ou cozinha, porque a torneira
boia é utilizada em reservatórios ... nas caixas d’água ou nos bebedouros” (fl.
2.201).
Deixou assim patente o erro em classificá-las como 8481.80.1 Do tipo utilizado
em banheiros ou cozinhas.
Então, tanto para as torneiras de jardim como para as torneiras boia, abaixo da
subposição 8481.80 - Outros dispositivos, não possível empregá-las em
refrigeração ou gás, nem sendo válvulas tipo aerossol, solenoides, etc., como
afirmado pelo contribuinte na resposta ao quesito 11, resta no item 8481.80.9
Outros apenas o subitem 8481.80.99 Outros, exatamente a reclassificação
efetuada na autuação.
É o que temos a relatar. (destaques nossos)
Por fim, verifica-se, na sequência, o conteúdo das posições defendidas pelo
Recorrente e pela fiscalização:
ENGASTE PLÁSTICO e MULTISIFÕES
Posição defendida pelo Recorrente:
NCM 3917.40.90
3917 - Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de
plástico.
3917.40 – Acessórios.
3917.40.90 – Outros.
Posição defendida pela fiscalização:
NCM 3917.33.00
3917.33.00 - Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
20
TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA e TORNEIRA PARA JARDIM
Posição defendida pelo Recorrente:
NCM 8481.80.19
84.81 - Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e
dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros
recipientes.
8481.80 – Outros dispositivos.
8481.80.1 – Do tipo utilizado em banheiros ou cozinhas.
8481.80.19 – Outros.
Posição defendida pela fiscalização:
NCM 8481.80.99
8481.80.99 – Outros.
Consultando-se o sítio na internet da empresa KRONA,2 obtêm-se as seguintes
informações:
1
Engate Plástico
Função
Interligar pontos de espera na parede a louças sanitárias, pias de cozinha e tanques
de área de serviço.
Aplicação
Utilizado em aparelhos hidráulicos sanitários, como caixa acoplada, caixa de
descarga externa, pias, bidês, lavatórios etc.
Benefícios
– O produto é composto de terminal, mangueira flexível, anel de vedação, anel
deslizante e nipel.
– Vedação de topo sem a necessidade de aplicar fita veda rosca.

2 Multissifão Simples Tubo Extensível
Função
Integrar pontos de espera na válvula de pia de cozinha.
Aplicação

2 << https://www.krona.com.br/>> Acesso em 08/10/2024.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
21
Utilizado em pontos de coleta de esgoto de pias, tanques e lavatórios.
Benefícios
– Permite a formação do feixo hídrico.
– Acompanha abraçadeira para fecho hídrico e adaptador com rosca de 7/8 e 1.1/4
na mesma peça.

3 Torneira para Jardim Preta Slim
Função
Controlar e regular o fluxo de água decorrente da instalação hidráulica.
Aplicação
Utilizada nos pontos de fornecimento de água em jardim.

4 Torneira Boia para Caixa D’água
Função
Controlar o nível de água a ser armazenado em reservatório apropriado para que
não ocorra transbordamento.
Aplicação
Em reservatórios ou cisternas prediais.
Benefícios
– Boia totalmente estanque, sem ligação com a haste.
– Haste em alumínio, flexível e muito resistente ao cloro.

Tendo-se em conta as informações supra, constata-se que agiu bem a fiscalização,
pois (i) os engates plásticos e os multissifões são tubos, que vêm acompanhados de seus próprios
acessórios, a saber, anel de vedação, adaptador com rosca etc., (ii) a torneira para jardim não se
confunde com torneira para banheiro ou cozinha, pois tem destino precisamente definido, e (iii) a
torneira boia para caixa d’água, da mesma forma, tem uso predefinido, não se confundindo com
outros tipos de torneiras com usos definidos.
Considerando-se as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, bem
como o fato de que inexiste controvérsia quando à posição coincidente das NCMs defendidas pelo
Recorrente e pela fiscalização (3917 e 8481), sendo que, em relação às torneiras, a ausência de
lide abrange também a subposição (80), a intepretação se concentrará nos itens e subitens e, no
caso, dos tubos, também na subposição.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
22
Eis as regras do Sistema Harmonizado:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1.Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
23
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, instrumentos musicais, armas,
instrumentos de desenho, joias e artigos semelhantes, especialmente fabricados
para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-
se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais
artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos artigos que confiram ao conjunto
a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória
quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo
nível.
2. As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu
próprio regime de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes
aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso
contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código, quando for o
caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um
mesmo código.
Como inexiste controvérsia acerca de produtos inacabados, de produtos
misturados, estojos ou embalagens, as regras 2a, 2b, 3b, 5a e 5b se mostram inservíveis ao
presente caso.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.192 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904600/2012-62
24
Nesse sentido, o elemento central do qual se deve partir para se classificarem os
produtos sob comento serão os textos das posições e das Notas de Seção, de Capítulo, das
subposições e das Notas de subposição.
Em relação ao engaste plástico e ao multissifão, acompanhados de seus próprios
acessórios, eles não podem ser identificados como acessórios de tubos, pois são, eles mesmos,
espécies de tubos, que, sem identificação precisa na tabela, devem se classificar nos itens e
subitens mais específicos em relação aos mais genéricos (Regra 3a).
Quanto às torneiras de uso próprio (jardim e boia de caixa d’água), por não se
encontrarem previstos na tabela nesses termos, elas não podem ser classificadas em posições
específicas de outros tipos de torneiras muito bem delimitados (aquelas para cozinha e banheiro),
devendo se classificar na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração (Regra 3c).
Portanto, devem-se acolher as posições defendidas pela fiscalização.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 222
DF CARF MF
Original